Tribunal: TJSP
Processo: 1007063-22.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário com descontos das parcelas junto ao INSS – Pactuação não demonstrada pelo réu – Inexistência declarada – Decisão correta – Juntada de documentos após a sentença que não se justifica, pois não são documentos novos - Dano material comprovado – Restituição em dobro – Cabimento, eis que evidenciada má-fé – Direito à compensação reconhecido em

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário com descontos das parcelas junto ao INSS – Pactuação não demonstrada pelo réu – Inexistência declarada – Decisão correta – Juntada de documentos após a sentença que não se justifica, pois não são documentos novos - Dano material comprovado – Restituição em dobro – Cabimento, eis que evidenciada má-fé – Direito à compensação reconhecido em Primeiro Grau – Dano moral configurado – Sentença reformada quanto ao tema – Recurso do réu improvido e provido o apelo da autora.*